Tribunal: TJMT
Processo: 0003221-12.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003221-12.2019.8.11.0044
RECORRENTES: WESLEY PEREIRA JESUS e TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em atenção ao ofício no 089606/2021-CPPE do Superior Tribunal de Justiça e ao ofício no 1134/2021-GABVP/MD, da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça-MT, através dos quais comunicam a decisão extraída do Habeas Corpus no 687.819-MT, tendo como paciente TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO, DEVOLVAM-SE os autos ao juízo de origem para conhecimento e providências cabíveis. (Ids. 99640466 e 99640467).
Publique-se. Cumpra-se com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça